Tribunal: TJMT
Processo: 1029398-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029398-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO registrado(a) civilmente como VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO - CPF: 016.332.771-86 (ADVOGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVANTE), GMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.954.079/0001-50 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (TERCEIRO INTERESSADO), R D ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.621.136/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), NUTRI AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 05.366.261/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BAXI FOODS LTDA - CNPJ: 40.938.762/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 53.267.147/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS FELIPE MORAES - CPF: 078.460.649-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, deferiu, em parte, tutela de urgência cautelar para arresto de valores e averbação premonitória de bens imóveis das partes requeridas, até o valor de R$ 947.237,68.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar foram preenchidos, considerando os indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Presente a probabilidade do direito, com base em documentos e indícios que apontam para a integração da Agravante ao grupo econômico Safras, como a identidade de atividades, vínculos societários e utilização de bens particulares em favor de empresas do grupo.

4. Demonstrado o perigo de dano, ante a grave situação financeira do grupo econômico, marcada por dívidas expressivas e ações judiciais em curso, com risco à solvência e à satisfação dos credores.

5. O arresto visa garantir a efetividade do processo e a viabilidade do direito da parte agravada, sem inviabilizar o funcionamento da Agravante, que apresentou elementos de solidez financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. São cabíveis medidas de urgência cautelares, como o arresto de valores e averbação premonitória, quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico, com risco à eficácia do resultado do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 301; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, Agravo de Instrumento 5045902-30.2021.8.09.0000, Relator: Fabiano Abel de Aragão Fernandes - Publicação: 23/07/2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa RD Comércio e Representações Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1013727-66.2024.8.11.0040, manejado pela Recorrida, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência cautelar, determinando, por meio do sistema SISBAJUD, o arresto de valores depositados nas contas bancárias de titularidade das empresas requeridas, até o valor de R$ 947.237,68 (novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), bem assim a averbação premonitória nas matrículas nos imóveis ns. 76.795, 57.844, 60.857, 57847, 7410, 65.295, 0251, 68.994, 75.506, 75.507, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Agravada incluiu 11 (onze) empresas, no polo passivo da ação de base, dentre elas a RD Armazéns Gerais Ltda., RD Comércio e Representações Ltda., Nutri Alimentos Agroindústria Ltda., Baxi Foods Ltda., Nuba Logística Ltda. e as pessoas físicas Dilceu Rossato, Pedro de Moraes Filho, Mateus Felipe Moraes e Renan Alesy Moraes, sustentando que se trata de mesmo grupo econômico, sem, contudo, anexar provas incontestáveis que demonstrem a existência de elementos que caracterizam a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade.

Defende que os requisitos do artigo 300, do CPC, não foram preenchidos, uma vez que não houve comprovação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica e, muito menos, que tenha sido utilizada para a prática de ilícitos ou para lesar eventuais credores.

Assevera que não ficou demonstrado que faz parte do grupo econômico do Safras, porque este é formado somente pelas empresas Safras Armazéns Gerais, Safras Bioenergia e Safras Agroindústria.

Salienta que foi constituída há mais de 35 (trinta e cinco) anos por Dirceu Rossato e, posteriormente, ingressou na sociedade o Sr. Sérgio Adão Esteves, o que demonstra não ter vínculo como Grupo Safras.

Enfatiza que, embora existam transações comerciais com as demais empresas envolvidas no feito, essas relações são conduzidas de forma estritamente profissional, com a devida contraprestação financeira, não havendo indício de confusão patrimonial entre elas.

Aduz que inexiste risco de dilapidação patrimonial e, por isso, não se mostrou correta a concessão do arresto e a Recorrida não prestou caução, com vistas a ressarcir possíveis danos.

Argumenta que preencheu os requisitos legais exigidos e pugna pela concessão da tutela recursal, com vistas a levantar as constrições realizadas em seu nome via SISBAJUD, com a liberação dos valores bloqueados.

A empresa Agravada comparece aos autos, defendendo a não concessão do pedido de tutela recursal (id. 246687690, págs. 01/24).

O pedido de tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 247069199, págs. 01/05).

A Recorrente opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando erro de fato (id. 247184151, págs. 01/06), sendo rejeitado, conforme decisão constante do id. 253210248, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou a contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 249022699, págs. 01/27).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa RD Comércio e Representações Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1013727-66.2024.8.11.0040, manejado pela Recorrida, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência cautelar.

Denota-se dos autos de origem que a empresa Gmil Transportes Ltda. ingressou com o Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em face das pessoas jurídicas Safras Armazéns Gerais Ltda., Safras Agroindústria S/A, Safras Agroindústrias S/A (Filial), RD Armazéns Gerais Ltda., RD Com e Representações Ltda. (RD Rossato), Nutri Alimentos Agroindústria Ltda., Baxi Foods Ltda., Nuba Logística Ltda. e as pessoas físicas, Dilceu Rossato, Pedro de Moraes Filho, Mateus Felipe Moraes e Renan Alesy Morais, alegando em apertada síntese que prestou vários serviços de transporte e frete para as Requeridas Safras Agroindústria e Safras Armazéns e que a partir de 2024 deixaram de honrar a obrigação de efetuar os pagamentos.

Salientou, na inicial, que o Grupo Safras passa por uma situação financeira insustentável e de insolvência, com grande risco de ingresso de pedido de recuperação judicial.

Sustentou que as empresa Safras Armazéns e Safras Agroindustrial, de forma premeditada, utilizaram da prerrogativa de negociar débitos com credores em condições leoninas, ao passo que outras empresas do Grupo Safras, em nome de laranjas, estão prosperando, acumulando milhões de reais em lucros por meio de evasão de capital.

Asseverou que ficou demonstrada a existência de grupo econômico, cujos sócios principais são Pedro de Moraes Filho e Dilceu Rossato, que são sócios de várias empresas que atuam perifericamente no mesmo segmento do Safras.

Enfatizou que as provas trazidas aos autos demonstram confusão patrimonial, que Dilceu Rossato e Pedro Moraes são sócios ocultos do conglomerado econômico formado pelas empresas Baxi Foods, Nutri Agro e Nuba Logística.

Registrou que preencheu os requisitos do artigo 50, do Código Civil e, por isso, deve ser reconhecida a existência de grupo econômico, procedendo à desconsideração da personalidade jurídica inversa e expansiva, a fim de responsabilizar todas as pessoas físicas e jurídicas que compõem o polo passivo pelo débito.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar.

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, com fundamento no art. 133 do Código de Processo Civil,
RECEBO
o presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e, nos termos do art. 300, caput, c/c art. 301, ambos do mesmo Codex
,
DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR
PARA
DETERMINAR
,

via sistema Sisbajud, o arresto de valores depositados nas contas bancárias de titularidade das partes requeridas, até o valor de
R$ 947.237,68 (novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos)
, bem como, a averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de n°s 76.795, 57.844, 60.857, 57847, 7410, 65.295, 0251, 68.994, 75.506, 75.507, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, medida esta última que deverá ser cumprida pela própria parte interessada. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa RD Com e Representações Ltda. (RD Rossato), interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se, na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautela.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 301, dispõe sobre a tutela de urgência de natureza cautelar,
in verbis
:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A medida será concedida quando presentes os requisitos constantes do artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entendo que, a princípio, restou demonstrada pela Recorrida, na ação de origem, que a empresa Agravante integra o grupo econômico Safras, já que atua na mesma atividade econômica do referido Grupo, tem como sócios a esposa (Cátia Regina Randon) e a Rossato Participações Ltda., que são de propriedade da mulher e dos filhos de Dilceu Rossato (Caroline Rossato e Luiz Eduardo Rossato) e, aparentemente, este exerce a sua administração.

Não bastasse isso, existem outros documentos – nota emitida pela COPAGRI no ano de 2023 e documentário disponível no YouTube – em que há afirmativa de que a pessoa jurídica Agravante faz parte do Grupo Safras.

Ademais, a pessoa física Dilceu Rossato também se utilizou de bens particulares para garantir empréstimos às pessoas jurídicas, tanto do Grupo Rossato como do Grupo Safras, o que demonstra a existência de confusão patrimonial.

Não bastasse isso, observo que, embora a atividade principal da Recorrente seja o “comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo”, as atividades secundárias são as mesmas do Grupo Safras.

Aliás, o cartão do CNPJ da Recorrente elenca as seguintes atividades:

Dessa forma, ainda que o reconhecimento da desconsideração da pessoa jurídica, no caso de grupos econômicos, seja em situações excepcionais, tenho que restou demonstrada, na ação de base, a existência de fortes indícios de que a Recorrente pertence ao Grupo econômico Safras.

No que tange à concessão da tutela de urgência cautelar (arresto), penso que, neste momento processual, deve ser mantida, porque a pessoa jurídica Agravada demonstrou que as empresas que compõem o Grupo Safras têm dívidas que superam R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), respondem mais de 150 (cento e cinquenta) ações judiciais e há, inclusive, pedido de falência, apresentado por uma das empresas credoras, bem assim que, existe, de fato, um grupo econômico.

Nota-se que o arresto foi concedido para assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pela Autora/Agravada.

Deve-se registrar que a Recorrente afirma ser uma empresa sólida, com faturamento elevado, que possui inúmeros imóveis, veículos, maquinários e, portanto, conclui-se que o bloqueio do valor apontado na peça recursal não inviabiliza o seu funcionamento até o julgamento de mérito.

Frise-se que o divórcio de Dilceu Rossato e Cátia Regina Randon, em visa de o regime do casamento ser de comunhão universal de bens, deve ser melhor analisado pelo Juízo singular, no curso do processo de origem.

Além disso, entendo prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Magistrado singular que preside o feito de base e da ação monitória n.

1013705- 08.2024.8.11.0040, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Dessarte, é certo que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, no processo de base, foram preenchidos e, portanto, o Recurso não comporta provimento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete do Desembargador Amaral Wilson de Oliveira AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5045902-30.2021.8.09.0000 COMARCA DE CAIAPÔNIA AGRAVANTE: DIRCE ALVES FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL VERIFICADOS. PLAUSIBILIDADE E PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, SOMADO AO PERIGO DE DANO. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA E GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR.

1. Existindo fortes indícios de sucessão de pessoas jurídicas e de confusão patrimonial entre a empresa executada e os sócios que figuram no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aí incluídos os recorrentes, afigura-se plenamente justificável o deferimento liminar do pedido de indisponibilidade de bens, cuja medida tem amparo na tutela de urgência de natureza cautelar insculpida nos arts. 300 e 301 do CPC, cujos requisitos são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Existindo provas de confusão patrimonial entre os membros do grupo familiar e as empresas titularizadas por seus integrantes, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica permite a superação episódica da autonomia patrimonial de pessoas físicas e jurídicas, exsurgindo assim bem evidenciada a probabilidade do direito requestado.

3. O risco ao resultado útil do processo está bem identificado em vista das 5 (cinco) execuções fiscais propostas contra uma das empresas do grupo familiar da agravante, sem satisfação da obrigação, cujo somatório da dívida atinge mais de R$ 28mi (vinte e oito milhões de reais), cujos documentos e fatos demonstrados nos autos sugerem verossímil possibilidade de o devedor principal valer-se do grupo familiar para ocultar patrimônio, mediante transferências e/ou sucessões empresariais, dificultando ainda mais a satisfação do crédito tributário. Precedentes do STJ no REsp 1.804.913 e Resp. 1775269/PR.

4. (...). (TJ-GO 5045902-30.2021.8.09.0000, Relator: Fabiano Abel de Aragão Fernandes - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2021). (Negritei).

Impõe anotar que, no curso do processo, poderá o Julgador
a quo
, caso constatado que a Recorrida não apresentou provas da existência de grupo econômico, revogar a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa RD Comércio e Representações Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025